Tribunal: TJDFT
Processo: 0750893-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0750893-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ANTONIO DA SILVA SANTOS RECLAMADO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de RECLAMAÇÃO, com pedido liminar, manejada por ANTÔNIO DA SILVA SANTOS (autor) contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Cível, que, em sede de recurso inominado interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (réu/interessado), em ação indenizatória por danos morais e materiais c/c repetição de indébito (Processo no 0701909-21.2020.8.07.0016), deu provimento ao recurso para fins de reconhecer a validade do seguro prestamista contratado pelo autor, ao fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.639.320/SP, estabeleceu que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada, o que não significa dizer que a exigência do seguro prestamista seja proibida, mas, sim, a imposição de contratar com determinada seguradora (acórdão n° 1296436 - ID 21808971 – Págs. 9/15). Em sua inicial (ID 21808960), o reclamante narra que ajuizou ação indenizatória em decorrência da prática, pela instituição financeira requerida, de venda casada, especificamente a imposição de seguro prestamista à ocasião de contratação de empréstimos, em afronta aos artigos 36, inciso XVIII, da Lei no 12.529/11; 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e ao Tema no 972 dos recursos repetitivos do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Diz que, não obstante a prolação de sentença favorável à sua tese, a Turma Recursal deu provimento ao recurso inominado do banco, firmando, pois, entendimento contrário àquele fixado pela Corte Cidadã em sede de precedente vinculante (artigos 926 e 927, incisos III e IV, do Código de Processo Civil). Ressalta que, no caso concreto, o empréstimo consignado foi contraído diretamente no autoatendimento do banco, de sorte que para a obtenção do crédito existiam tão somente duas opções: aceitar ou não aceitar os termos do contrato, com o confirma ao final. Defende que a interpretação trilhada pelo relator do acórdão afronta os princípios da vulnerabilidade e da proteção do consumidor, além dos artigos 31 e 39, da Lei no 8.038/90, porquanto, valendo-se de sua força impositiva, o banco impingiu ao consumidor a venda casada do seguro prestamista com o empréstimo. Ao final, requer: I) liminarmente, a suspensão do processo, de modo a se evitar dano irreparável, ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão; II) no mérito, seja julgada procedente a reclamação, com a cassação, reforma e sustação imediata dos efeitos do acórdão reclamado. Custas processuais recolhidas (ID 21808978). Junta documentos. Relatado o necessário, decido. Nos termos do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, ao despachar a reclamação, o relator, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Igual diretriz está estipulada no Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, especificamente no artigo 198, inciso III. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do pedido liminar. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.639.320/SP, pacificou o entendimento de que nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com a seguradora por ela indicada. A tese foi firmada em demanda na qual o consumidor discutia, dentre outros temas, a licitude da cobrança de seguro vinculado a contrato de arrendamento mercantil, especialmente sob a ótica da existência da venda casada, prática claramente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, inciso I. No referido julgamento, ponderou-se que os contratos celebrados pelo consumidor dispunham sobre o seguro de proteção financeira como uma cláusula optativa, respeitando-se, destarte, a liberdade de contratar, muito embora, ali, a cláusula contratual não assegurasse a liberdade na escolha de outra seguradora. Nesse contexto, o Ministro Relator, Paulo de Tarso Sanseverino, rememorou, em seu voto, caso também paradigmático em que o Superior Tribunal de Justiça enfrentou a controvérsia acerca da venda casada à liberdade de escolha do outro contratante, dando ensejo ao Tema 54 e, posteriormente, ao verbete sumular 473, assim redigido: o mutuário do SFH não pode ser compelido a contratar o seguro habitacional obrigatório com a instituição financeira mutuante ou a seguradora por ela indicada. In casu, o reclamante sustenta, justamente, que sua liberdade de escolher a contratação do seguro foi tolhida, especialmente porque o empréstimo foi contraído diretamente no autoatendimento do banco (caixa eletrônico), ocasião em que lhe foram franqueadas apenas as opções de aceitar ou não aceitar os termos do contrato. Compulsando os autos de origem, observo que, de fato, os empréstimos foram tomados via sistema de autoatendimento da instituição financeira (ID 18451950 dos autos originais), cujas condições, seja as relativas ao mútuo seja as relativas ao seguro, estão resumidas em extrato denominado comprovante de empréstimo. Quanto ao seguro, este somente é referido nas informações complementares com o seguinte título acompanhado do valor a ser cobrado: SEGURO (BB CRÉDITO PROTEGIDO). Além disso, os documentos exigem uma declaração genérica do contratante, nos seguintes termos: Declaro, para todos os fins de direito, que fui devida e previamente informado(a) sobre as condições da presente operação de empréstimo / financiamento (Valores, Taxas, Prazos e Custo Efetivo Total – CET), por mim contratada, e que li e estou de acordo com as Cláusula Gerais de Abertura de Crédito Rotativo – CDC AUTOMÁTICO, bem como de que o CET informado representa as condições vigentes na data do cálculo. A propósito, ao analisar a temática, o MM. Juiz sentenciante destacou que a ré não comprovou que houve a disponibilização ao consumidor da opção de realizar o empréstimo sem a contração de seguro ou da contração de outro seguro ou por outra instituição. Nesse contexto, considerou que o seguro de proteção financeira foi imposto ao autor, em evidente violação ao Tema no 972 do Superior Tribunal de Justiça. Não obstante, o acórdão hostilizado, em leitura do entendimento firmado no Repetitivo em destaque, concluiu que a hipótese dos autos é distinta do empréstimo compulsório mencionado pelo recurso repetitivo e que não restou comprovado nos autos que o seguro foi imposto ao reclamante, havendo presunção de que a parte tinha ciência da contratação do seguro. Afastou, assim, a alegação de venda casada, má-fé e ausência de transparência e julgou improcedente os pedidos autorais. Desse modo, a princípio, dada a possível desobediência do julgado censurado à tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, para além de restar configurada hipótese de admissão da reclamação, há probabilidade no direito alegado pelo reclamante, devendo ser suspenso o processo até que se examine o mérito da presente reclamação, inclusive para que não sobrevenham prejuízos decorrentes da natural tramitação do feito. Ante o exposto, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil c/c artigo 198, inciso IIII, do RITJDFT, admito a presente reclamação e DEFIRO O PEDIDO LIMINAR vindicado, para suspender a tramitação do processo de origem. Oficie-se ao Presidente da Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Cível de Brasília, comunicando-lhe o teor desta decisão e solicitando-lhe informações (artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil, e artigo 198, parágrafo único, inciso II, do RITJDFT) Cite-se o réu do processo, para que, caso queira, apresente resposta, no prazo de 15 dias (artigo 198, parágrafo único, inciso III, do RITJDFT e artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil). Publique-se edital, nos termos do artigo 198, parágrafo único, inciso III, do RITJDFT. Após, dê-se vista do feito, pelo prazo de cinco dias, à d. Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 991, do Código de Processo Civil, e do artigo 200, caput e parágrafo único, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, para que se manifeste. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator